Tribunal: STF
Processo: HC 245932
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademilson Alves de Brito, em favor de Weverton Ferrreira de Morais, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 942.684/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado teve a sua prisão preventiva decretada em 19/12/2023 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, caput e § 1º, III e IV, da Lei n. 10.826/2006 (e-STJ fls. 20/22). Contra a referida decisão, impetrou-se habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 16): 



    HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO RESTRITO -PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA. 



    No presente writ, a defesa alega que a prisão preventiva se baseou apenas em delação de um corréu, não havendo investigação contra o paciente. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, tendo em vista que o decreto prisional se baseou apenas na gravidade abstrata do crime e em argumentos genéricos, não restando demonstrado o periculum libertatis. Defende, ainda, a suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido em 5.9.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    De plano, verifico que já foi impetrado, nesta Corte, o HC n. 901.811/SP em favor do paciente, requerendo, igualmente, a revogação do decreto prisional, sob os mesmos fundamentos ora apresentados e apontando o mesmo ato coator. 



    Naquela oportunidade, por meio de decisão desta relatoria, reconheceu-se a legitimidade da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de integrar organização criminosa, voltada à prática de delitos diversos, onde tinham em depósito, para fins de venda, 3.820 gramas de cocaína e 2.480 gramas de crack, além de armas de fogo de uso restrito, quais sejam, uma pistola da marca Taurus, calibre .45, número ABC415087, e um fuzil AK.47, com numeração suprimida; acessórios e munições de uso restrito, isso é, 02 carregadores de pistola, 05 carregadores de fuzil e diversas munições de calibres variados; artefatos explosivos, isto é, 01 granada e 02 cordéis detonantes. 



    Nesse sentido, ressaltou-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022) (eDOC 8)



    Como se vê, as circunstâncias delineadas nos autos não demonstram teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente